Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-94.2020.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1000421-94.2020.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D
Oeste, em que é apelante APARECIDO MINGORANCI
(JUSTIÇA GRATUITA) e é apelada LIBERTY SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000421-94.2020.8.26.0414 - Cr 171220e
2
Voto no 43.050
Apelação no 1000421-94.2020.8.26.0414
Comarca de Palmeira D'Oeste
Apelante: Aparecido Mingoranci
Apelada: Liberty Seguros S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas
circunstâncias,
mantêm-se
o
montante da indenização moral e o da
honorária de sucumbência.
Autor apela (fls. 143/150) da respeitável
sentença (fls. 138/140) que acolheu em parte demanda por
declaração de inexistência de débito, por repetição e por
indenização moral. Quer a majoração da indenização moral,
fixada em três mil, a dez mil reais e dos honorários de
sucumbência. Argumenta com a natureza alimentar de seu
crédito, com a condição de idoso e com fraude.
Dispensava-se preparo (fl. 80) e veio
resposta (fls. 154/161).
É o relatório.
A declaração de inexistência de débito e
a condenação à repetição e ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000421-94.2020.8.26.0414 - Cr 171220e
3
moral constituem coisa julgada.
Considerados
os
lançamentos
que
chegaram a pouco mais de setenta reais (fls. 12, 49 e 51), a
condenação ao pagamento de três mil reais de indenização
moral
revela-se
suficiente.
Mais
conduziria
a
enriquecimento sem causa.
A simplicidade da causa se acomoda
com o percentual mínimo da honorária de sucumbência e
não há honorários recursais.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator